Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE FORTE EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4o DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As provas presentes nos autos não são capazes de demonstrar que a lesão foi praticada sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima.
2. Inviável a manutenção da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o (lesão corporal privilegiada) do CP, quando não ficou comprovada a provocação da vítima, tampouco se essa seria suficiente para que o réu agisse imbuído de violenta emoção.
3. Sentença reformada para aumentar a pena para 3 (três) meses de detenção, em razão da retirada da causa de diminuição aplicada pelo juízo a quo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.